Tribunal: TJBA
Processo: 8080778-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080778-02.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MATHEUS RODRIGUES MAGALHAES

Advogado(s)
:
LAIS RAQUEL CARVALHO LEITE, THIAGO DA CRUZ SILVA, THAIS SANTOS GORDILHO

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELOS ARTIGOS 319 E 320 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADA. DESNECESSIDADE DE O FNDE INTEGRAR O FEITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. DESINTERESSE DA UNIÃO OU DE ENTIDADE FEDERAL. MÉRITO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. CABIMENTO. PANDEMIA. COVID-19. RESOLUÇÃO DE Nº 39, DE 27 DE JULHO DE 2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º
8080778-02.2020.8.05.0001
, da comarca de
Salvador,
em que figuram como Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sem divergência de votos,
em AFASTAR AS PRELIMINARES e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expostas.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador de Justiça